Tribunal: STF
Processo: RE 399937
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição ao SEST/SENAT. Lei nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente.



    1. A análise da alegada ofensa à legalidade pelos instrumentos normativos que disciplinaram a contribuição ao SEST/SENAT demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso em tela (Lei nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94). Incidência da Súmula nº 636 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.